Tribunal: TJSP
Processo: 1005401-80.2020.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CENTRO ACADÊMICO "ARTHUR ROQUETE DE MACEDO" – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO – POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.